Tribunal: TJSP
Processo: 0042949-69.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
FMB
Registro: 2021.0000050951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0042949-69.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado LUIGI
CARVALHO DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
FMB
Voto no 29920
Embargos de Declaração no 0042949-69.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Embargada: Luigi Carvalho dos Santos (menor)
Origem: 38a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição Rejeição.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que, em apelação interposta contra sentença
que julgou procedente a impugnação ao cumprimento provisório de
sentença, reconhecida a inexigibilidade dos valores oriundo de multa,
deu parcial provimento ao recurso para acolher em parte a impugnação,
reduzida a multa para R$ 20.000,00, condenado o apelante nos
honorários advocatícios por ter decaído em maior parte, arbitrados em
10% da multa ora fixada, observada a justiça gratuita.
Os embargos foram opostos sob os
fundamentos de obscuridade e omissão, e para fins de
prequestionamento, pois: inexiste prescrição médica contemporânea a
embasar o pleito de reavaliação neuropsicológica anual; inexistiu
descumprimento da liminar; as astreintes possuem caráter coercitivo; a
multa, fixada em quantia excessiva, comporta exclusão ou redução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
FMB
inexiste demonstração de prejuízo ao embargado
2. A ementa do acórdão:
“Cumprimento
provisório
de
sentença

Pretensão
de
cobrança
de
multa

Reconhecimento
de
sua
inexigibilidade
Descabimento
Apelada que deixou de
fornecer reavaliação neuropsicológica anual ao
apelante, a despeito da indicação apresentada
por este e da decisão judicial deferindo tal
procedimento Hipótese de incidência da multa
deferida na fase de conhecimento Pretensão
de recebimento de R$ 115.000,00 Cabimento
da redução para R$ 20.000,00 Recurso provido
em parte”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade e
contradição , pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u., Corte
Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
FMB
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp
161.419, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ
10.11.08.
Por fim, já se decidiu que não se prestam
os embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a
julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
-
A
oposição
de
embargos
declaratórios
para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator